Tribunal: TJBA
Processo: 8007938-39.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007938-39.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Embargos de Declaração. Indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto à quantificação do valor e aos consectários legais. Fixação expressa do quantum no acórdão. Ausência de definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora. Omissão parcial configurada. Integração do julgado. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob alegação de omissão quanto à quantificação do montante indenizatório, bem como quanto à definição dos índices de correção monetária, juros de mora e respectivos marcos iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à fixação do valor da indenização por danos morais; e (ii) saber se houve omissão quanto à definição dos consectários legais da condenação, especialmente índices de atualização monetária, juros de mora e termos iniciais de incidência.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto ao quantum indenizatório, pois o acórdão consignou expressamente, no voto e na ementa, a fixação do valor de R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos.
4. Configura-se, contudo, omissão quanto aos consectários legais, diante da ausência de indicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, impondo-se a integração do julgado para estabelecer a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, até 30.08.2024, e, a partir de 01.09.2024, a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC para juros de mora, conforme a Lei nº 14.905/2024, observada a vedação de resultado negativo.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.